Tribunal: TJDFT
Processo: 0719041-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MICROSSISTEMA PROCESSUAL DE DIRIETO COLETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA POR SINDICATO. SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITOS METAINDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO ENTE SINDICAL. ART. 8o, III, DA CF. TEMA 823/STF. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS OU DE JUNTADA DO ROL DE SINDICALIZADOS. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 499/STF E NO TEMA 948/STJ.
1. Em se tratando de direitos metaindividuais, considerando que os titulares dos direitos difusos, coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos não detêm legitimidade ativa para defendê-los, tal atribuição recai sobre os legitimados coletivos indicados no art. 82 do CDC e no art. 5o da LACP, daí porque se fala em legitimação extraordinária, que se verifica quando alguém em nome próprio litiga em defesa do interesse de terceiro.
2. No tocante à legitimidade extraordinária dos sindicatos, de acordo com previsão constitucional (art. 8o, III, da CF), tendo em vista que a estes cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, desnecessária a autorização dos sindicalizados para que possam ajuizar ação coletiva na defesa dos direitos destes ou a juntada do rol de sindicalizados.
2.1. A ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos foi reconhecida pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 823, que possuiu como leading case o RE no 883.642, tendo sido firmada a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
2.2. Os sindicatos, por ocasião da propositura de ação coletiva, assim como da execução de título judicial decorrente de ação coletiva, não atuam como meros representantes, mas como legítimos substitutos processuais, motivo pelo qual desnecessária a apresentação de procuração pelos representados.
3. Na espécie, vislumbra-se a legitimidade do SINATRAN/DF para a propositura da ação coletiva, motivo pelo qual se fez desnecessária a determinação de emenda à petição inicial determinada pelo Juízo de primeiro grau.
4. Não se está a tratar de associação, mas de sindicato, motivo pelo qual não se aplica ao presente caso o entendimento firmado STF no Tema 499 nem pelo STJ no Tema 948.
5. Agravo de instrumento provido.